Tribunal: TJBA
Processo: 0129471-86.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0129471-86.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ECONOMICO S. A. EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ESPÓLIO DE ORLANDO JOSE SEVERO registrado(a) civilmente como ORLANDO JOSE SEVERO e outros (2)

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA

EMENTA

Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução de título extrajudicial. Prescrição. Necessidade de intimação pessoal do Exequente. Nulidade da sentença. Retorno dos autos ao juízo de origem.

I – Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Exequente contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC/2015, ao reconhecer, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob fundamento de inércia da parte Exequente.

II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é válida a sentença que extingue o feito com fundamento na prescrição sem que haja intimação pessoal do Exequente;
(ii) saber se a ausência de tal intimação configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade do julgado.

III – Razões de decidir
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prescrição intercorrente somente pode ser reconhecida após prévia e pessoal intimação do Exequente para impulsionar o feito.
4. A publicação em diário oficial não supre a exigência de intimação pessoal, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
5. Na hipótese dos autos, o Exequente não foi pessoalmente intimado para dar prosseguimento à execução, de modo que a sentença se mostra nula, por violação às normas processuais vigentes.
6. Impõe-se a cassação da sentença para que o Juízo de origem promova a regular intimação pessoal do Exequente, nos termos do art. 487, parágrafo único, do CPC/2015.

IV – Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal do Exequente para dar prosseguimento ao feito.”
“2. A ausência de intimação pessoal do Exequente configura nulidade da sentença que extingue o processo com base no art. 487, II, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 487, II e parágrafo único; 921, §5º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1100150/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15/03/2018, DJe 21/03/2018.
STJ, AgInt no AREsp 1032107/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10/10/2017, DJe 19/10/2017.
TJBA, Apelação nº 0146837-31.2008.8.05.0001, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, Quinta Câmara Cível, j. 22/08/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.